Tribunal: CARF
Processo: 19515.004830/2003-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004830/2003-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.628 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA.
Devem ser submetidos à tributação os rendimentos recebidos de pessoas físicas
não declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o
depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de
omissão de rendimentos, nos termos da Súmula CARF 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004830/2003-95
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004830/2003-95

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Suplente convocada), Matheus Soares Leite, André Luís
Ulrich Pinto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araújo, substituído pela conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa
do Acórdão no 17-26.736 (fls.283/296):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Sujeitam-se à tributação de oficio os rendimentos de alugueis recebidos de pessoas
físicas, não declarados e nem oferecidos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de oficio, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras em relação
aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo à contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTARIA.
A aplicação de multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento de carnê-leão.
Aplica-se a lei retroativamente ao ato ou fato pretérito, não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.223/231), referente ao Ano-calendário 1998, lavrado em 18/12/2003, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 178.264,77 sendo:
a) R$ 60.729,27 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004830/2003-95

b) R$ 50.101,64 de Juros de Mora, calculados até 28/11/2003;
c) R$ 45.546,95 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 21.886,91 de Multa Exigida Isoladamente.
De acordo com Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 229/231) temos
que o contribuinte cometeu as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas referente a
depósitos efetuados em sua conta corrente do Banco Itaú S/A, onde o
contribuinte, regularmente intimado, apresentou contratos de locação de
imóveis e informou que parte dos depósitos tinham origem nos aluguéis,
entretanto não comprovou que tais rendimentos foram declarados e
oferecidos à tributação;
2. Omissão de Rendimentos de Origem não Comprovada caracterizado por
valores depositados em conta corrente do Banco Itaú S/A, em relação aos
quais, regularmente intimado, o contribuinte não comprovou mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos suas origens;
3. Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão apurado
com o levantamento dos valores de rendimentos recebidos de aluguéis não
declarados e nem oferecidos à tributação mensal.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 18/12/2003
(fl. 228) e, tempestivamente, em 13/01/2004, apresentou sua impugnação de fls. 234/237,
instruída com os documentos nas fls. 238 a 279, cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-26.736, em 11/08/2008 a 7a Turma julgou no sentido de considerar procedente em
parte o lançamento, reduzindo o percentual da Multa Exigida Isoladamente para 50%.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
13/10/2008 (fl. 304) e, inconformado com a decisão prolatada, em 30/10/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 308/309, instruído com os documentos nas
fls. 310 a 340, onde, em síntese, alega que os valores recebidos se referem a aluguéis recebidos
por seu marido (Carolino Xavier de Oliveira), parte com retenção de Imposto de Renda na Fonte
e parte com pagamento de Carnê-Leão Mensal e já oferecidos à tributação por ocasião da
apresentação das Declarações de Ajuste Anuais sua e do seu marido. Afirma também que estes
aluguéis sempre foram depositados na sua conta bancária para arcar com as despesas do casal.
Para corroborar sua alegações, junta aos autos DIRPF e planilhas com quadros comparativos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004830/2003-95

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda, relativo ao ano
calendário de 1998, decorrente da “OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E
ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA”.
Após a decisão proferida pela DRJ a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
onde alega que os valores verificados se referem a aluguéis recebido por seu marido (Carolino
Xavier de Oliveira), parte com retenção de Imposto de Renda na Fonte e parte com pagamento
de Carnê Leão Mensal e já oferecidos à tributação por ocasião da apresentação das Declarações
Anuais de Ajuste sua e do seu esposo, e que referidos aluguéis foram sempre depositados na
conta bancária da Recorrente. Junta aos autos DIRPF e planilhas com quadros comparativos.
Os documentos apresentados pela Recorrente já foram analisados,
minuciosamente, pela fiscalização que chegou à seguinte conclusão:
- Os valores mensais informados como rendimentos de aluguéis relativos aos sete
apartamentos relacionados nas planilhas já excedem os valores mensais de R$ 6.240,00
declarados como rendimentos recebidos de pessoas físicas – Quadro 2 da DIRPF/99
apresentada por Carolino Xavier de Oliveira. O valor total anual de R$ 157.827,96
excede ao valor de R$ 74.880,00 indicado pela contribuinte em planilha;
- A contribuinte informou que o marido é advogado militante, sendo que na Declaração
de Bens - Quadro 7 de Carolino Xavier de Oliveira constam outros dez apartamentos
(além dos informados na planilha), o que pode gerar rendimentos de pessoas físicas.
Dessa forma, nada prova que os valores informados pelo cônjuge como recebidos de
Pessoas Físicas tenham correspondência com os valores depositados na conta da
contribuinte, referentes aos sete apartamentos dos contratos apresentados;
- Com relação aos valores informados como oriundo de depósitos pelo marido na conta
da Recorrente, não foi apresentada nenhuma prova documental de que os valores
creditados em sua conta bancária tratam-se de depósitos originários de rendimentos já
declarados e já oferecidos à tributação por meio da DIRPF/99 apresentada por Carolino
Xavier de Oliveira;
- Não foi apresentado nenhum documento hábil, coincidente em data e valor, que
comprove a origem dos depósitos e que os mesmos são rendimentos já declarados e
oferecidos à tributação pelo cônjuge;
Cabe ainda destacar que, no que tange aos depósitos bancários em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua origem, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, é cabível a tributação com base na presunção
definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, através de documentação hábil e idônea.
Dessa forma, tendo em vista a documentação já apresentada aos autos e já
analisada pela fiscalização e em face da não apresentação, por parte da Recorrente de nenhum
elemento novo que comprovasse que os rendimentos de aluguéis depositados em sua conta
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004830/2003-95

bancária já foram submetidos à tributação na declaração do seu cônjuge (“Omissão de
Rendimentos de Aluguéis”), bem como, tendo em vista que não conseguiu comprovar a origem
de alguns depósitos realizados em sua conta (“Não Comprovado”), deve ser mantida, nesse
ponto, a decisão de piso.
No que tange à concomitância da multa de ofício e multa isolada, em virtude da
falta de recolhimento do carnê-leão, tendo em vista que mesmos rendimentos também foram
objeto de lançamento de ofício, ou seja, houve a aplicação de duas penalidades sobre a mesma
base de cálculo, deve ser aplicado, ao caso concreto, o enunciado da Súmula CARF n° 147, in
verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes: 2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e
9202-004.365.
Assim, apenas a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida
na Lei 11.488, de 2007) é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela
falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual.
Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito ao ano-calendário de 1998,
é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício
incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de rendimentos.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir a aplicação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital